Tribunal: TJSP
Processo: 1026849-91.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ICMS – Imunidade tributária – Mandado de Segurança – Desembaraço de mercadorias importadas com finalidade assistencial religiosa – Sentença de concessão da segurança – Remessa necessária e recurso voluntário do Estado – Desprovimento de rigor – Entidade religiosa sem fins lucrativos – Imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal condicionada ao

Ementa:
ICMS – Imunidade tributária – Mandado de Segurança – Desembaraço de mercadorias importadas com finalidade assistencial religiosa – Sentença de concessão da segurança – Remessa necessária e recurso voluntário do Estado – Desprovimento de rigor – Entidade religiosa sem fins lucrativos – Imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14, do CTN – Requisitos satisfatoriamente preenchidos no caso dos autos – Existência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão – Precedentes – R. Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1026849-91.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA
DE BÍBLIAS E TRATADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026849-91.2019.8.26.0562 -Voto no 34.671
2
Voto no 34.671
Apelação n°. 1026849-91.2019.8.26.0562
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados
Comarca: Santos
MM. Juiz Sentenciante: Márcio Kammer de Lima
ICMS
Imunidade tributária
Mandado de Segurança

Desembaraço de mercadorias importadas com finalidade
assistencial religiosa Sentença de concessão da segurança
Remessa necessária e recurso voluntário do Estado

Desprovimento de rigor Entidade religiosa sem fins lucrativos
Imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal condicionada ao preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 14, do CTN
Requisitos
satisfatoriamente preenchidos no caso dos autos Existência de
direito líquido e certo apto a amparar a pretensão Precedentes
R. Sentença mantida Recursos desprovidos.
1. Trata-se de remessa necessária e recurso voluntário do Estado de
São Paulo contra a r. sentença de fls. 78/80, por meio da qual o MM.
Juízo a quo concedeu a segurança no mandamus visando à garantia do
direito da impetrante de obter imunidade no recolhimento de ICMS sobre
os bens por ela importados.
Afirma o apelante, em razões de fls. 90/109, que
não há prova de que os equipamentos importados são essenciais à
atividade religiosa desenvolvida.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, com apresentação das contrarrazões às fls. 117/128.
É o relatório.
2. Os recursos não merecem acolhimento.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado
com o objetivo de obter imunidade de incidência do ICMS sobre os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026849-91.2019.8.26.0562 -Voto no 34.671
3
importados pela impetrante, entidade religiosa.
O Estado fundamenta o recurso interposto no
argumento segundo o qual os produtos importados, carrinhos de
apresentação e de exposição de literatura, pôsteres e peças de reposição
desses itens, não se relacionam diretamente à atividade religiosa
desenvolvida pela apelada.
Sem razão, contudo.
Os elementos de prova colacionados aos autos
pela impetrante são suficientes para convencer da destinação dos bens
adquiridos para a utilização em sua finalidade assistencial, não há que se
aventar a incidência do ICMS, por conseguinte, desnecessário pagamento
do tributo sobre a importação, sendo de rigor a concessão da segurança.
Com efeito, a pretensão da impetrante encontra
guarida no artigo art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal,
são imunes à tributação por meio de impostos “o patrimônio, a renda ou
os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”, e do seu
parágrafo 4°, o qual determina que as vedações expressas no inciso VI,
alíneas “b” e “c”, compreendem somente o patrimônio, a renda e os
serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.
A apelante demonstrou ser uma entidade religiosa
sem fins lucrativos, conforme comprova seu estatuto, tendo por objetivo a
impressão de Bíblias, livros, revistas e folhetos de cunho religioso,
conforme atesta o item “IV” do art. 2.o.
Por tal motivo, tem-se que a importação das
mercadorias descritas se presta à utilização às suas finalidades
institucionais precípuas, encontrando respaldo no art. 150, inciso VI, “b”
e/ou “c” e § 4.o, da Constituição Federal.
Nesse sentido julgou o C. STF no RE no 608.872:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026849-91.2019.8.26.0562 -Voto no 34.671
4
do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos
e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito
reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância.
1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal
Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus
beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples
contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do
beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo
envolvido. Precedentes.
2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns
julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula no 468/STF.
Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o
imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de
desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado
com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes
fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão
econômica (contribuintes de fato).
3. A Súmula no 591, aprovada em 1976, preconiza que
“a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor,
contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”.
4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor
de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação
(contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido
seja aplicado nas atividades institucionais.
5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a
imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal,
em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de
contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se
o tributo repercute economicamente.
6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva
ocupante da posição de simples contribuinte de fato como ocorre no presente
caso -, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas
compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido
transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que
juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual.
A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de
diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do
preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade
da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros.
7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes
desta Corte no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art.
150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias
pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas
entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é
suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também
serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é
irrelevante para a análise da controvérsia. Precedentes.
8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao
recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade
tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026849-91.2019.8.26.0562 -Voto no 34.671
5
em honorários, nos termos da Súmula no 512/STF. Custas ex lege.
9. Em relação ao tema no 342 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese:
“A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus
beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples
contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do
beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”
Assim, após as constatações retro mencionadas,
era mesmo o caso de concessão da segurança.
Corroboram com este posicionamento os julgados
desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Entidade religiosa,
sem fins lucrativos. Importação de materiais destinados à
consecução de suas atividades essenciais. Imunidade
tributária. Admissibilidade. Art. 150, inciso VI, alínea "c",
da Constituição Federal e artigo 14, do Código Tributário
Nacional. Precedentes. Sentença de procedência mantida.
Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1018671-56.2019.8.26.0562;
Relator
(a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro:
13/02/2020)
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ICMS. ENTIDADE RELIGIOSA.
Incidência da alínea "b" do inciso VI do artigo 150 da
Constituição Federal. Aplicação da imunidade tributária
das entidades religiosas para o ICMS devido na
importação. Precedentes desta Seção de Direito Público.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. É do Fisco, e
não da entidade, o ônus de provar o desvio de finalidade
da imunidade, mediante a aquisição de bens e equipamentos não relacionados às finalidades
institucionais do ente beneficiário. Precedentes do STF.
Verossimilhança para a alegação de que os bens
importados destinam-se á pregação religiosa, compatível,
portanto, com a finalidade da entidade. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1006515-36.2019.8.26.0562;
Relator (a): José Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro:
08/08/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA IMUNIDADE ICMS SOBRE
IMPORTAÇÃO
DE
CARRINHO
DE
EXPOSIÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026849-91.2019.8.26.0562 -Voto no 34.671
6
LITERATURA
Mantida a sentença que declarou a
imunidade, nos termos do artigo 150, item VI, letra b, da
Constituição Federal Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1024371-47.2018.8.26.0562;
Relator
(a): Magalhães
Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
18/02/2019;
Data
de
Registro:
20/02/2019)
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ENTIDADE RELIGIOSA SEM
FINS LUCRATIVOS -
Importação de bens que se destinam ao exercício de suas
finalidades essenciais e integrarão o seu patrimônio
Imunidade tributária Art. 150, inciso VI, alínea “b”, da
Constituição Federal É vedada a instituição de imposto
sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições
religiosas sem fins lucrativos, atendidos os requisitos
legais Equipamentos importados que se destinam ao
exercício de suas finalidades essenciais, integrarão o seu
patrimônio e que não são destinados ao comércio
Tributação
de
ICMS
afastada
Precedentes
jurisprudenciais Sentença concessiva mantida Reexame
necessário
não
provido.
(Apelação
1007403-39.2018.8.26.0562, rel. Des. Ponte Neto, j.
13/09/2018)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Mandado de
Segurança ICMS-Imp. Imunidade tributária Associação
religiosa sem fins lucrativos Importação de equipamentos
gráficos para utilização de acordo com suas finalidades
institucionais (impressão de Bíblias, livros, revistas e
folhetos de cunho religioso) Imunidade tributária (art. 150,
inciso VI, alínea “b” e/ou “c” e § 4.o, da Constituição
Federal) Direito reconhecido de efetuar o desembaraço
aduaneiro dos equipamentos sem comprovação do
recolhimento do tributo Precedentes Sentença mantida
Recursos
desprovidos.
(Apelação
1055047-
95.2017.8.26.0114, rel. Des. Renato Delbianco, j.
28/06/2018)
Em sendo assim, tendo a apelada logrado êxito
em comprovar o preenchimento dos requisitos legais ao reconhecimento
da imunidade tributária, tal como previsto no art. 150, inciso VI, alínea
“b” e § 4.o, da Constituição Federal, curial que se concedesse a segurança
pleiteada, como de fato se concedeu, restando, pois, caracterizado o seu
direito de promover o desembaraço aduaneiro dos equipamentos descritos
na inicial sem comprovação do recolhimento do tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026849-91.2019.8.26.0562 -Voto no 34.671
7
Assim sendo, é de ser mantida a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Ante todo o exposto, nego provimento aos
recursos.
Sidney Romano dos Reis
Relator